Tribunal: TJMT
Processo: 1057154-07.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057154-07.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CUIABA VISTORIAS E PERICIA VEICULAR EIRELI - CNPJ: 28.202.014/0001-07 (RECORRENTE), FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR - CPF: 015.724.991-33 (ADVOGADO), DANILO CESAR DE ALMEIDA FREITAS - CNPJ: 32.131.982/0001-47 (RECORRENTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1057154-07.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

VIVO S.A

Recorrido(s):

Cuiabá Vistorias e Perícias Veicular Eireli e

Danilo Cesar de Almeida Freitas

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de outubro de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA UNILATERAL. COBRANÇA DE MULTA POR RESCISÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DÉBITO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, afasta-se a alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente impugna pontos específicos da sentença e aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

2. Na inicial, o Reclamante alega que possui contrato junto à Ré, firmado em 04/12/2017, com ativação de 3 linhas móveis, contendo prazo de fidelização pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, sem cláusula de renovação automática. Ocorre que, após transcorrido o prazo contratual, continuou recebendo fatura de cobrança e descobriu que o contrato permanecia ativo, tendo buscado a via administrativa e solicitado o cancelamento do contrato, sendo cobrado ainda uma multa rescisória no valor de R$ 3.768,89.

3. Em contrapartida, a empresa de telefonia sustenta que o contrato não possuía a cláusula de renovação automática, no entanto, o serviço permaneceu ativo até o momento em que o consumidor solicitou o cancelamento, sendo devida a cobrança de multa pela rescisão contratual, vez que o contrato foi cancelado dentro do prazo de fidelização e que o consumidor se beneficiou de descontos concedidos durante a relação contratual. Em sede recursal, pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais.

4. Compulsando os autos, restou demonstrado que o contrato de prestação de serviço teria vigência de 24 (vinte e quatro) meses, sem cláusula de renovação automática e, após o período acordado, a empresa de telefonia realizou a renovação unilateral, sem comprovar a anuência do consumidor, que diante dos fatos, solicitou o cancelamento do contrato, sendo imposto o pagamento de multa por rescisão contratual, no importe de R$ 3.768,89.

5. Verifica-se nos autos o Reclamante, ora recorrido, tentou solucionar o litígio pelas vias administrativas, tendo formulado reclamação perante a ANATEL e Procon, onde a própria empresa confirmou a ausência de previsão contratual acerca da renovação contratual, de modo que resta comprovada a falha na prestação de serviço, aliado as tentativas de resolução pela via administrativa sem êxito, o que enseja no dever de indenizar a título de dano moral.

6. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
No presente caso, restou terminantemente estabelecido que
o contrato pactuado teria vigência de 24 (vinte e quatro) meses, com cláusula de multa por rescisão antecipada (
id. 104854444).
Infere-se que o referido contrato fora pactuado em 4.12.2017 e, por consequência, encerramento em 4.12.2019, após o decurso do período de fidelização. Outrossim, para que seja aplicável a fidelização, a contratação ou a renovação do contrato depende de clara manifestação do consumidor acerca da adesão ao novo período, o que não restou comprovado nos autos.
Logo, não há falar-se em multa contratual após o decurso do prazo estabelecido em contrato
”.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
SUGIRO A PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL
para: a) RATIFICAR a tutela de urgência concedida na decisão encartada ao id.

102455888; b)
DECLARAR inexistente a dívida exigida pela reclamada, no valor total de R$ 3.768,89
(três mil, setecentos e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos) e, consequentemente, declarar nula qualquer cobrança atinente ao fato sub judice; c)
CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a ser corrigido pelo INPC.IBGE a partir desta decisão e juros de mora a partir da citação. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95) ”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023